Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012163-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUIS EDUARDO DE SA DOS SANTOS
AGRAVADOS:- L.P. representado por sua mãe KARINY PARREIRA ROSA
Agravo de Instrumento n. 1012163-17.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.
O agravante alega que não em condições de arcar com essa quantia porque está desempregado, e está sendo sustentado pelos familiares.
Aduz que mesmo quando estava empregado não recebia mais do que um salário mínimo.
Argumenta que não nenhuma prova de que tem condições de arcar com a quantia pleiteada.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a minoração do valor para 30% do salário mínimo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
O agravante alega que não em condições de arcar com a quantia estabelecida. No entanto, é preciso analisar com cautela essa situação, mesmo porque trata-se de criança de apenas nove meses de idade. Ademais, a importância estipulada (50% do salário mínimo), em princípio, não é exorbitante.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator